Tribunal: TJDFT
Processo: 0716389-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716389-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON MARTINS DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o segundo agravado, Instituto Americano de Desenvolvimento, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da preliminar aventada, já que a matéria não tem correlação com a decisão agravada. Brasília, DF, 23 de junho de 2023 13:23:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador